Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Pena. Fração de aumento. Regime prisional.

1 - Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de que o acusado, quando abordado, estava na posse de aparelho de som produto de crime, e as declarações do réu, na delegacia, que afirmou que o bem pertencia a terceiro, sem apresentar elementos que possibilitassem sua identificação, são provas suficientes para condenação pelo crime de receptação.

2 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. Desproporcional a fração utilizada, deve ser reduzida.

4 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

5 - Apelação provida em parte.